Tribunal: TJES
Processo: 5000697-64.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000697-64.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/09/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelações cíveis

por meio das quais pretendem,
BV Financeira S/A
(Id. 296262) e
Município de Vitória
(Id. 2962967), ver reformada a r. sentença (Id. 2962957) que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo a multa para R$ 10.000,00 e condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 10% sobre o valor da condenação, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O douto Relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, negou provimento aos recursos, reformando a sentença de ofício apenas quanto à base de cálculo dos honorários, para que estes passem a incidir sobre o proveito econômico.

Inaugurando divergência apenas quanto à apelação interposta pelo município, o preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa originariamente aplicado pelo Procon, de R$ 51.395,96, condenando a empresa ao pagamento das custas processuais.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, e me restringindo à divergência parcial inaugural, acompanho a conclusão adotada pelo eminente Relator, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1) adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3) proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário nº 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, todavia, constata-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta (R$ 51.395,96), considerando os danos ao consumidor (cobrança abusiva de tarifas).

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto, a redução da penalidade para R$ 10.000,00 se mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 024200009660, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021).

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V. In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade. VI. Recurso conhecido e desprovido
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 100210045215, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021).

No que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida em que houve considerável redução do valor da multa, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50%, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária nº 024190236463, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido (TJES, Classe: Apelação Cível nº 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

Tendo em vista que a redução da multa constitui valor decotado da execução fiscal, inexistindo condenação, bem como inequívoco o proveito econômico obtido, esse deve ser a base de cálculo utilizada para fixação da verba honorária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que, especificamente em relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que,
apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
.

Na hipótese em exame, houve custas processuais suportadas pela apelante, no montante de R$ 1.899,32 (Id. 2962712), inexistindo custas remanescentes, conforme informação da contadoria do juízo (Id. 2962958).

Com efeito, não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, na proporção da sucumbência (50%).

Do exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator para negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória e fixar o proveito econômico obtido como base de cálculo para fixação da verba honorária.

É como voto.

*

* *

gvg*

DATA DA SESSÃO: 13/09/2022

CONT. DO JULG. DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000697-64.2020.8.08.0024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento das apelações cíveis interpostas pela BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Muni-cipal no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora.

E ainda, que condenou as partes na sucumbência recíproca ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu voto condutor, o Exmo. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, e, no mérito, negou provimento aos recursos.

Por fim, de ofício, reformou a sentença apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que estes passem a incidir sobre o proveito econômico, uma vez que não houve condenação.

Em seu voto de divergência parcial, o Exmo. Des. Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso do município, para reformar a sentença e manter o valor originário da multa administrativa, porque atendidos os critérios legais aplicáveis à espécie.

Na sequência, o Exmo. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza acompanhou integralmente o relator.

Pois bem.

Examinei com cuidado os autos, e não tenho dúvidas em manter a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, considerando, especialmente, o entendimento da maioria dos membros deste e. Colegiado.

Assim, sem me alongar, ACOMPANHO o voto proferido pelo eminente Relator, para rejeitar a preliminar e negar provimento aos recursos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Convoco o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos para compor quórum.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes desembargadores,
após
analisar
o voto proferido pel
o
douto relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja,

registro
divergência, levando em conta a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON
. Explico.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e

BV FINANCEIRA S/A

(id. 2962967 e id. 2962962, respectivamente),

em face da
SENTENÇA
(id. 2962957) proferida pelo

JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES
,
nos autos dos

EMBARGOS À EXECUÇÃO

opostos

pelo segundo recorrente em face do primeiro,

cujo
decisum

houve por bem julgar parcialmente procedente o pedido autoral,
“tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2208/2013 para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais)”
, condenando as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
, e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em voto lançado nestes autos, o eminente relator, Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA
,
REJEITOU a preliminar
de

ausência de dialeticidade alegada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, e, no mérito,
conheceu
dos
recursos de apelação interpostos, para negar-lhes provimento, majorando a verba sucumbencial ao importe de 12% (doze por cento), alterando de ofício a base de cálculo dos honorários para que estes passem a incidir sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

Em sua manifestação, o relator
destacou que
“
Em que pese a ilegalidade da conduta praticada pela apelante, entendo que a sanção administrativa originariamente imposta pelo Município (R$ 51.395,36) se mostra desproporcional e irrazoável. Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município. Nada, considero que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) alcançado pela decisão recorrida cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante em casos futuros, especialmente por se tratar de sociedade empresária de elevado porte, frequentemente demandada em relações jurídicas consumeristas
”.

Pois bem. Após refletir sobre as razões expostas pelo nobre julgador, rogo-lhe vênia para
divergir
do seu entendimento.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa no bojo do Processo Administrativo
nº 2208/2013
foi formulada em razão da abusividade de cobrança de tarifas em contrato de financiamento.

Sobreveio decisão administrativa pela qual aplicou sanção administrativa, fixando o valor da multa em R$
51.395,36
(cinquenta e
um
mil,
trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos
)
. Verifica-se que o PROCON entendeu que o apelado teria descumprido o art. 5
1
, §
1
º,
III
da Lei nº 8.078/1990. Nesse sentido, o Órgão de
Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela
Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06, entre eles:

(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57,
da Lei nº 8.078/1990);

(ii) o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40, caput, Decreto Municipal 11.738/03);

(iii) a aplicação de fórmula para a dosimetria da pena de multa estabelecida pelo art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06;

(iv) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item
21
do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03;

(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º);

(vi) inexistência de fator atenuante;

(vii) presença de fator agravante previsto no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência);

(viii) previsão do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03 de aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade, a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(ix) previsão de incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator, sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa (art. 40, §6º do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelo Decreto 12.939/06).

Apesar de interposição de recurso administrativo, foi-lhe negado
provimento.

Após aplicação da referida multa,
a instituição financeira não efetuou o pagamento, de modo que houve cadastro de dívida ativa e ajuizamento de ação de execução fiscal (nº
5002261-15.2019.8.08.0024
), à qual apresentou embargos (ID
2962706
), contestando, entre outros pontos, a razoabilidade da multa administrativa
.

O julgador de origem, reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon Municipal, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, rejeitou a pretensão de extinção da execução, reconhecendo, apenas, a possibilidade de redução do valor estabelecido no processo administrativo. Por conseguinte, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o reduziu, passando de R$
51.395,36
(cinquenta e
um
mil,
trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos
) para a modesta quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais
)
.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que houve a configuração de conduta abusiva do apelado, que inseriu em contrato de financiamento tarifas que elevaram o valor das parcelas, contrariamente à legislação consumerista
.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
do apelado
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que,
em meu entendimento,
não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do e
minente relator
, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de R$ 10
.000,00
(
dez mil reais
), sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalte-se que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico,
objetivando coibir
práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor
das cobranças ind
evidas
.

Neste aspecto, entendo que a pena
originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, no valor de
R$
51.395,36
(cinquenta e
um
mil,
trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos
)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.

Nesse mesmo sentido já
entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça
:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.

[...]
9. Apelação desprovida.
(TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021.
Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, acompanho o relator, para
REJEITAR a preliminar
de

ausência de dialeticidade alegada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA;
igualmente o acompanho quanto ao mérito do recurso de apelação interposto
por

BV FINANCEIRA S/A
, para
CONHECER
e
NEGAR-LHE
provimento, majorando a verba sucumbencial ao importe de 1
2
% (
doze
por cento)
e alterando o critério de base de cálculo dos honorários para que estes incidam sobre o proveito econômico
.

Todavia, no que diz respeito ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

divirjo
quanto ao valor da multa aplicada pelo PROCON, de modo que
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença,
mantendo
o valor de R$
51.395,36
(cinquenta e
um
mil,
trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos
) a título de multa administrativa, conforme estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória
.

Via de consequência, em razão da total improcedência dos embargos à execução fiscal de autoria d
e

BV FINANCEIRA S/A
,
deve o embargante ser condenado isoladamente ao
pagamento das custas
processuais
.

É como voto
.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2022 às 12:58:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43827930082022
.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões cíveis

por meio das quais pretendem,
B
V Financeira
S/A
(Id. 296262) e
Município de Vitória
(Id. 2962967), ver reformada a r. sentença (Id. 2962957) que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo a multa para R$ 10.000,00 e condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 10% sobre o valor da condenação, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O douto Relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, negou provimento aos recursos, reformando a sentença de ofício apenas quanto à base de cálculo dos honorários, para que estes passem a incidir sobre o proveito econômico.

Inaugurando divergência apenas quanto à apelação interposta pelo município, o preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa originariamente aplicado pelo Procon, de R$ 51.395,96, condenando a empresa ao pagamento das custas processuais.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, e me restringindo à divergência parcial inaugural, acompanho a conclusão adotada pelo eminente Relator, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanci
ou
da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$
5
1.395,96
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
cobrança
abusiva
de tarifa
s
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
10
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida em que houve considerável redução do valor da multa, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50%, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Tendo em vista que a redução da multa constitui valor decotado da execução fiscal, inexistindo condenação, bem como inequívoco o proveito econômico obtido, esse deve ser a base de cálculo utilizada para fixação da verba honorária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que,
apenas
quando
vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
.

Na hipótese em exame, houve custas processuais suportadas pela apelante, no montante de R$ 1.899,32 (Id. 2962712), inexistindo custas remanescentes, conforme informação da contadoria do juízo (Id. 2962958).

Com efeito,
não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas
processuais, na proporção da sucumbência (50%)
.

Do exposto,
a
companho
integralmente
o
voto do
eminente Relato
r
para negar

provimento ao recurso

interposto pelo Município de Vitória
e fixar
o proveito econômico obtido
como
base de cálculo
para fixação da
verba honorária
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000697-64.2020.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE/
APELAD
A
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

T
rata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível, interposto
s
pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, em EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2
208
/201
3
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”,
oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC/15.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relador, Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA,
conheceu e n
egou
provimento ao
s
recurso
s
de apelação cível,
oportunidade em que majorou
a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda
,
conclusão na qual fora acompanhado pelo Eminent
e
Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR e

Desembargador
Substituto
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA.

P
or sua vez, o Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA inaugurou divergência para conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela municipalidade “
para reformar a sentença, mantendo o valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) a título de multa administrativa, conforme estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória
”,
no que condenou
o embargante
a
o pagamento
da integralidade
das custas e honorários advocatícios.

Vieram os autos conclusos por força do artigo 942,
do CPC/15,
e artigo 140, do RITJES
.

Com efeito, s
aliento, por oportuno, não haver controvérsia acerca da regularidade do sancionamento administrativo da fornecedora por violação aos artigos 18 e 55, §4º, do CDC, e artigo 33, §2º, do Decreto 2181/97,
sendo de pontuar que
“
é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022).

Nesse diapasão,
s
uperada a questão afeta à legalidade, cumpre destacar que
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.
Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -
as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II -
os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Por outro lado,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
razão pela qual se
afigura possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse passo, caracterizada
s a s prática s abusiva s perpetrada s
pela fornecedora,
empresa de grande porte
,
sucedida pelo BANCO VOTORANTIM S/S,
com capital social de
R$8.480.372.195,25 (
o
ito bilhões, quatrocentos e oitenta milhões, trezentos e setenta e dois mil e cento e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos)
1

e integrante de grupo econômico
transnacional,
por certo que
o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a
s
ofensa
s
à legislação consumerista,
apresent
a
-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON
Municipal
n
a quantia de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)
,
quantia que equivale a
1,
6
% (
um inteiro e
seis décimos
por cento
)
da penalidade máxima
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC
, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Pontue-se, outrossim,
que o
P
rocesso
A
dministrativo
em apreço
encontra-se instruído e fundamentado para a aplicação da sanç
ão
administrativa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado,

sendo de pontuar que a redução
almejada pela fornecedora, caso acolhida,
possui nítido condão de torná-la inócua,
notadamente ao se ponderar o
porte econômico
da reclamada
e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”,
concluindo a seguir que,
in verbis
:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Por conseguinte
, a multa discutida nos autos fo
i
aplicada em
P
rocedimento
A
dministrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo P
oder Judiciário
.

Posto isto,
data maxima venia
,
acompanho na íntegra a compreensão t
rilhada
pel
o

Eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
para CONHECER
dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
DAR PROVIMENTO ao
manejado
pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
oportunidade em que redistribuo os ônus sucumbenciais para conden
ar o embargante
à integralidade das custas e honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em: <
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
>. Acesso em 2
6.09
.2022, às 1
7
h
49
min.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme dito alhures, o
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
alega, em sede de contrarrazões, que o apelo interposto pela
BV FINANCEIRA SA
viola o princípio da dialeticidade recursal, pois se limita a “repetir parte das genéricas alegações lançadas na ‘Petição Inicial’ dos Embargos à Execução Fiscal”, não tendo ocorrido a impugnação específica dos termos da sentença recorrida.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da financeira apelante com a r. sentença, uma vez que defende a ilegalidade da sanção aplicada, sustentando a legalidade das tarifas/taxas cobradas do consumidor reclamante.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
em face da r. sentença de evento nº 2962957, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução opostos pela primeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais para o fim de reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2208/2013 para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 2962962), afirma a apelante
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em síntese, que:
(I
)
o processo administrativo que ocasionou a aplicação da multa é nulo, por ilegitimidade do PROCON para a imposição de multas de caráter individual;
(II)
há nulidade do procedimento administrativo impugnado, em razão de violação à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, pois todos os valores cobrados no contrato objeto da reclamação administrativa impugnada estavam legalmente amparados, não havendo fundamento legítimo para a condenação da Apelante ao pagamento da multa administrativa questionada;
(III)
com relação ao registro de contrato, não se trata de tarifa, mas de despesa necessária em razão de um ônus imposto pelos órgãos de trânsito, não há que se falar em prática abusiva ao direito do consumidor e enquadramento da Apelante na infração mencionada no art. 51, IV, do CDC;
(IV)
a norma editada pelo CMN (Resolução 3.518/2007) e vigente à época da celebração do contrato em questão, autorizava, de forma literal, o ressarcimento, pela instituição financeira, dos valores despendidos com serviços de terceiros;
(V)
a multa aplicada deve ser reduzida, uma vez que o
quantum
foi fixado de maneira desproporcional e irrazoável.

A seu turno, o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em suma (ID nº 2962967):
(I)
a aplicação da sanção administrativa não ocorreu de forma desproporcional ou irrazoável, devendo ser a sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos exordiais, mantendo-se o valor fixado administrativamente.

Ressai dos autos que a apelante
BV FINANCEIRA S/A
ingressou, na origem, com embargos à execução, narrando que na demanda executiva o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
persegue o crédito representado pela certidão de dívida ativa nº 1.385/2019, correspondente à multa administrativa imposta nos autos do processo administrativo nº 2208/2013 (FA n. 0113-007.854-4), o qual se originou de uma reclamação formulada pelo consumidor Lauro Araújo dos Santos, concernente à abusividade de cláusulas contratuais (tarifa de cadastro, serviços de terceiros, registro de contrato), com pleito de recálculo das parcelas e devolução de valores cobrados.

Afirmou a nulidade do título executivo, por ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito exequendo, da forma de cálculo dos juros e do termo inicial para atualização de valores.

Aduziu, ainda, a nulidade do processo administrativo, fundamentada na inexistência de competência do Procon para julgamento e imposição da penalidade da forma como ocorreu, além da ocorrência de violação aos princípios da legalidade e da motivação dos atos.

Alegou, outrossim, a ausência de cometimento de ato abusivo eis que as tarifas incidentes no contrato são legais, razão pela qual, pugna pela revisão do ato administrativo.

A embargante ofereceu seguro-garantia para suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da multa aplicada pelo ente municipal, tendo sido indeferido o pleito pelo juízo de primeiro grau. Desta decisão, a instituição financeira interpôs o agravo de instrumento nº 5005602-53.2021.8.08.0000, tendo obtido antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da exibilidade do crédito objeto da execução fiscal.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença de evento ID nº 2962957, na qual a magistrada de primeira instância reconheceu a higidez da CDA, afastando as alegações de ilegitimidade do PROCON, de ausência de motivação, de inexistência de prática ofensiva ao CDC. Em relação ao quantum fixado na sanção, entendeu a MM.ª Juíza sentenciante pela desproporcionalidade do valor inicialmente estipulado para a multa (R$ 51.395,36), reduzindo-a para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Feitas estas considerações, passo ao julgamento conjunto de ambos os apelos, porquanto tratam de matérias inter-relacionadas.

Quanto ao apelo interposto pela
BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, verifica-se que a apelante aduz inicialmente a ilegitimidade do PROCON para aplicação de penalidade de caráter individual.

No ponto, saliento que não há dúvidas de que o PROCON possui legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, tratando-se de entendimento assente na jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCON. COMPETÊNCIA PARA MULTAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO
. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada pela Caixa Econômica Federal, na qual pede a anulação de multa aplicada pelo DECON/CE, em razão de ter promovido o encerramento de conta-corrente de consumidor suspeito de efetuar movimentações fraudulentas. 2. O Tribunal de origem manteve decisão do primeiro grau, na qual se entendeu pela ilegitimidade do DECON/CE para aplicar multa administrativa em razão de invadir competência do Bacen, conforme Resolução n. 2.025/93 do Banco Central do Brasil. 3. O decisum recorrido destoa da orientação desta Corte Superior.
Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Procon tem competência para multar instituição financeira quando violado o Código de Defesa do Consumidor.

A sanção administrativa prevista CDC no funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em virtude de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990
. 4. De mais a mais, a atuação do Procon não exclui nem se confunde com o exercício da atividade tipicamente financeira, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço bancário. Precedentes: AgInt no AREsp 839.919/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.4.2016; AgInt no REsp 1.905.349/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.5.2021; RMS 48.866/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.8.2020; e REsp 1.547.528/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.11.2019. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.944.969/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Assim, não há falar em ilegitimidade do PROCON para a aplicação de sanções em casos de infração de preceitos consumeristas.

Superada esta questão, resta o enfrentamento das teses de violação à legalidade, pois, segundo alega a financeira apelante, todos os valores cobrados no contrato objeto da reclamação administrativa impugnada estavam legalmente amparados, não havendo fundamento legítimo para a sua condenação ao pagamento da multa administrativa questionada. Subsidiariamente, defende a apelante a redução do
quantum

por consistir em valor fixado em desconformidade com os critérios
de
razoabilidade e proporcionalidade.

Como cediço, o Poder Judiciário exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso apresentem ilegalidade ou se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

No caso em apreço, a reclamação administrativa apresentada pelo consumidor questionou os seguintes valores previstos na cláusula 5.4:
a)
Tarifa de Cadastro – R$ 509,00;
b)
Serviços de Terceiros – R$ 1.455,69, e
c)
Registro de contrato – R$ 48,98 (fl. 10 – ID nº 2962715). Nota-se, ainda, que a decisão do PROCON reconheceu a ilegalidade dos valores previstos nos itens “b” e “c” supra (serviços de terceiros e registro de contrato).

Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018 – grifamos)

Verifica-se pelos documentos colacionados aos autos que a cobrança sob a rubrica em análise foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual
,
uma vez que
se deu em monta
que
representa
cerca de
0.13
%
(zero vírgula
treze
por cento)
do valor do

financiado
, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida,
razão
pela não há que se
afastar a sua incidência.

Já em relação à rubrica “serviços de terceiros”, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é abusiva a cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Do inteiro teor das razões de decidir do referido Recurso Especial extrai-se que relativamente a
“
validade da cobrança genérica de ressarcimento de serviços prestados por terceiro”
,
“por se tratar de uma cobrança genérica, afronta o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especifica o serviço especificamente prestado pelo terceiro.
Note-se, pois, que
não h
á
proibição legal para a cobrança de tarifa
de
despesas de serviços de terceiros,
desde que haja especificação dos
quando
serviços que estão sendo cobrados sob a denominação da rubrica.”

Desse modo, para ser considerada legal a tarifa de terceiros, o contrato precisa especificar quais serviços serão efetivamente prestados, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando esta não descreve os serviços englobados.

Depreende-se do contrato que
o montante cobrado a título de “serviços de terceiros” mostra-se abusivo,
essencialmente porque não cont
é
m a pormenorização dos valores
exigido
sob essa rubrica,
de modo que

a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor
.

Portanto, muito embora tenha restado assente neste voto a legalidade da despesa com registro de contrato, vislumbra-se ilegalidade na cobrança do ressarcimento de serviços de terceiros, no importe de R$ 1.455,69 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), devendo subsistir a sanção aplicada à instituição financeira.

No que concerne ao
quantum
da multa administrativa, a sentença recorrida entendeu por bem em reduzi-lo ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Este capítulo decisório é impugnado por ambos os apelantes, sustentando a instituição financeira a redução para patamar ainda inferior, ao passo que o ente municipal pugna pela reforma para manutenção do valor fixado em sede administrativa.

Em que pese a ilegalidade da conduta praticada pela apelante, entendo que a sanção administrativa originariamente imposta pelo Município (R$ 51.395,36) se mostra desproporcional e irrazoável. Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município.

Nada, considero que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) alcançado pela decisão recorrida cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante em casos futuros, especialmente por se tratar de sociedade empresária de elevado porte, frequentemente demandada em relações jurídicas consumeristas. Note-se que o valor não destoa da média do que vem sendo considerado proporcional por este E. Tribunal em hipóteses análogas, vide os seguintes julgados:

APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESPROVIDO. 1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. -
O valor da multa fixada em R$ 66.083,53 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) reduzida na sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido porque se mostra razoável
e diante da ausência de pedido de redução do seu valor no recurso da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 6. - Em ação anulatória de ato administrativo a redução do valor da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória implica em sucumbência recíproca. 7. - Recurso da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO desprovido. 8. - Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, E TAMBÉM À UNANIMIDAE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNÍCIPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180144438, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 57 do CDC estabelece que A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 3.
Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado
. 4. Inexiste violação à exegese cri stalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. 2. Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 3. Considerando o porte econômico do banco recorrente e que a infração foi classificada como de baixo potencial ofensivo, verifica-se que o valor da multa originalmente aplicada pela administração pública no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) não se mostra exorbitante, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Justiça. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068169, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Ante todo o exposto
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos, mantendo a sentença recorrida por todos os seus termos.

Nesse contexto, majoro a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que tal verba passa de 10% (dez por cento), percentual fixado na origem, para 12% (doze por cento). Todavia, altero de ofício a base de cálculo dos honorários para que estes passem a incidir sobre o proveito econômico obtido com a demanda, uma vez que não houve condenação.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA –
DIREITO DO CONSUMIDO
R – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
ILEGALIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
–
SANÇÃO ADMINISTRATIVA SUBSISTENTE
–

MULTA REDIMENSIONADA
EM PRIMEIRO GRAU
–
QUANTUM
FIXADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IMPROVIDOS.

Preliminar: ausência de dialeticidade

1.
Considerando que o recorrente apresentou argumentos capazes de infirmar minimamente a tese jurídica desenvolvida na sentença, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Mérito

2
.
Não há dúvidas de que o Procon possui legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

3
.
O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

4
.
Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos. Verifica-se pelos documentos colacionados aos autos que a cobrança sob a rubrica em análise foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual
,
uma vez que se deu em monta que representa cerca de 0.13% (zero vírgula treze por cento) do valor do financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, razão pela não há que se afastar a sua incidência.

5.
Já em relação à rubrica “serviços de terceiros”, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

6.
Desse modo, para ser considerada legal a tarifa de terceiros, o contrato precisa especificar quais serviços serão efetivamente prestados, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando esta não descreve os serviços englobados. Depreende-se do contrato que o montante cobrado a título de “serviços de terceiros” mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores exigido sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor.

7.
Portanto, muito embora tenha restado assente neste voto a legalidade da despesa com registro de contrato, vislumbra-se ilegalidade na cobrança do ressarcimento de serviços de terceiros, no importe de R$ 1.455,69 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), devendo subsistir a sanção aplicada à instituição financeira.

8.
No que concerne ao
quantum
da multa administrativa, a sentença recorrida entendeu por bem em reduzi-lo ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Este capítulo decisório é impugnado por ambos os apelantes, sustentando a instituição financeira a redução para patamar ainda inferior, ao passo que o ente municipal pugna pela reforma para manutenção do valor fixado em sede administrativa.

9
.
Em que pese a ilegalidade da conduta praticada pela apelante, entendo que a sanção administrativa originariamente imposta pelo Município se mostra desproporcional e irrazoável. Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar o enriquecimento sem causa do Município.

10.
Nada obstante, considero que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme já reduzido em primeiro grau, cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante em casos futuros, especialmente por se tratar de sociedade empresária de elevado porte, frequentemente demandada em relações jurídicas consumeristas. Note-se que o valor não destoa da média do que vem sendo considerado proporcional por este E. Tribunal em hipóteses análogas

1
1
.

Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
Por maioria, NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.